Tribunal: TCU
Processo: 014.661/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para a implantação de núcleos de esporte recreativo e lazer do Programa Esporte e Lazer da Cidade - PRONASCI no Município de São Leopoldo/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cidadania em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para implantação de núcleos de esporte recreativo e lazer do Programa Esporte e Lazer da Cidade (Pronasci) no Município de São Leopoldo/RS, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e arquivar os autos; 9.2. informar o conteúdo desta decisão ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e aos responsáveis.